Tribunal: TJES
Processo: 0021772-90.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021772-90.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RODAL ASSESSORIA E LOGISTICA DE TRANSPORTES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA EM RAZÃO DE ABUSIVIDADE EM ENCARGOS DA NORMALIDADE. MULTA DO § 6º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/1969. PRECLUSÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarou a descaracterização da mora e condenou o banco à restituição dos bens (ou equivalente em dinheiro) acrescida de multa de 50%, além de manter penalidade por litigância de má-fé aplicada em 2015.

O apelante sustenta a necessidade de efeitos
ex nunc
para a revisional conexa, a impossibilidade de aplicação da multa legal e a inexistência de preclusão quanto à má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de abusividade de encargos em ação revisional conexa descaracteriza a mora na ação de busca e apreensão com efeitos retroativos (
ex tunc
); (ii) saber se é cabível a aplicação da multa da alínea única do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 quando o bem é alienado e a mora é posteriormente descaracterizada; (iii) saber se opera a preclusão sobre decisão interlocutória proferida na vigência do CPC/1973 e não impugnada por recurso próprio à época.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Segundo entendimento pacificado no Tema Repetitivo 28 do STJ, o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

4)
A sentença que declara tal abusividade possui natureza declaratória e, portanto, eficácia
ex tunc
, retroagindo à origem da cobrança indevida.

5)
A inexistência de mora válida constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo de busca e apreensão, levando à improcedência do pedido.

6)
Nos termos da alínea única do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a improcedência da ação de busca e apreensão impõe a condenação do credor ao pagamento de multa de 50% do valor originalmente financiado caso o bem já tenha sido alienado.

7)
O credor assume o risco ao vender o bem antes do trânsito em julgado, especialmente na pendência de ação revisional.

8)
De acordo com o princípio
tempus regit actum
, as decisões interlocutórias proferidas sob a égide do CPC/1973 que não foram objeto de agravo de instrumento ou retido, conforme o art. 522 daquele diploma, estão cobertas pela preclusão temporal, sendo vedada a rediscussão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade contratual em ação revisional possui efeitos
ex tunc
e descaracteriza a mora, conduzindo à improcedência da ação de busca e apreensão.

2. A alienação do bem pelo credor fiduciário na pendência do processo atrai a incidência da multa da alínea única do § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 em caso de improcedência da demanda.

3. Opera-se a preclusão sobre decisões interlocutórias não impugnadas tempestivamente pelo recurso cabível previsto na lei processual vigente ao tempo da publicação do ato."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 6º; CPC/1973, art. 522; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 28 (REsp nº 1.061.530/RS); STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp nº 1.933.739/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir os efeitos da procedência de ação revisional conexa sobre a caracterização da mora em ação de busca e apreensão, a preclusão de decisão interlocutória proferida sob a égide do CPC/1973 e a aplicabilidade da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Inicialmente, impende analisar a questão referente à descaracterização da mora.

Consubstancia-se o inadimplemento na condição
sine qua non
para o deferimento da medida liminar e posterior procedência da ação de busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Na ação revisional conexa (processo n.º 0015074-68.2011.8.08.0048), com trânsito em julgado, reconheceu-se a abusividade de encargos exigidos no período da normalidade contratual.

No julgamento do
Tema Repetitivo 28
, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Com efeito, inexiste sustentação jurídica para a tese de eficácia
ex nunc
da declaração de abusividade.

A sentença declaratória, por natureza, possui eficácia
ex tunc
, reconhecendo que a cobrança era indevida desde a origem.

Não subsiste a mora se o valor cobrado era excessivo, tornando ilíquida a dívida no momento da propositura da ação.

Correta, portanto, a sentença ao julgar improcedente a busca e apreensão pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

É de se conferir, no mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO . RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N . 911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária . 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015 . 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4 . Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem . Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
7 . A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8. No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão
e não a extinção do processo sem resolução do mérito . 9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.

(STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS . I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de busca e apreensão, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e a consequente descaracterização da mora do devedor fiduciário. II . Questão em discussão 2. Preliminares: Não há preliminares a serem apreciadas. 3. Mérito: 3 .1. Legalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato. 3.2 . Configuração ou descaracterização da mora e seus efeitos no pleito de busca e apreensão. III. Razões de decidir 4. Verificou-se que as taxas de juros remuneratórios pactuadas (4,06% ao mês e 62,28% ao ano) superaram em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes, conforme parâmetros do Banco Central do Brasil (1,91% ao mês e 25,52% ao ano) . Tal discrepância configura abusividade. 5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 28 do STJ, REsp n. 1 .061.530/RS) e desta Corte Estadual estabelece que a cobrança de encargos excessivos no período da normalidade contratual implica a descaracterização da mora, inviabilizando a busca e apreensão do bem. 6. A descaracterização da mora conduz à improcedência do pedido de busca e apreensão, uma vez que a inadimplência do devedor fiduciário não foi validamente constituída, nos termos do Decreto-Lei n . 911/1969.
IV. Dispositivo e tese 7. Resultado: Recurso de apelação desprovido . Sentença mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: 1. "A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado configura abusividade." 2 . "A abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciário, inviabilizando a busca e apreensão do bem."

(TJ-MG - Apelação Cível: 50020208820248130133, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA, TENDO POR OBJETO O MESMO CONTRATO. COISA JULGADA FORMADA QUANTO À ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TEMA REPETITIVO 28 DO STJ . DESCONSTITUIÇÃO DA MORA DEVIDA. PRECEDENTES. A DESCONSTITUIÇÃO DA MORA RESULTA NA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, NÃO EM SUA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AINDA QUE INADIMPLENTE, A BUSCA E APREENSÃO É IMPROCEDENTE, PORQUE A MORA LHE É PRESSUPOSTO . SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTIDA.“[ . APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA, TENDO POR OBJETO O MESMO CONTRATO. COISA JULGADA FORMADA QUANTO À ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA.
TEMA REPETITIVO 28 DO STJ . DESCONSTITUIÇÃO DA MORA DEVIDA. PRECEDENTES. A DESCONSTITUIÇÃO DA MORA RESULTA NA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, NÃO EM SUA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AINDA QUE INADIMPLENTE, A BUSCA E APREENSÃO É IMPROCEDENTE, PORQUE A MORA LHE É PRESSUPOSTO . SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTIDA.
[...] SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO . ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0008953-34 .2020.8.16.0194 Curitiba, Relator.: Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2024).

Sob o mesmo raciocínio, afigura-se legítima a incidência da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69: “
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado
”.

O recorrente assumiu o risco ao alienar os bens antes do trânsito em julgado da sentença, mormente quando pendente ação revisional que poderia, como de fato ocorreu, descaracterizar a mora.

Nesse sentido a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e a propriedade plenas de veículo alienado fiduciariamente. O apelante alega a abusividade da capitalização diária de juros, por ausência de informação da taxa diária no contrato, o que descaracterizaria a mora e levaria à improcedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a previsão de capitalização diária de juros, sem a indicação da respectiva taxa diária no contrato de financiamento, constitui abusividade apta a descaracterizar a mora do devedor e, por conseguinte, a afastar a procedência do pedido de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legalidade da capitalização diária de juros em contratos de consumo depende não apenas da pactuação expressa da periodicidade, mas também da informação clara da respectiva taxa diária, em observância ao direito à informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A ausência da taxa de juros diária no contrato, ainda que presentes as taxas mensal e anual, configura violação ao dever de informação e torna abusiva a cláusula contratual. 5.
O reconhecimento da abusividade de encargos exigidos no período da normalidade contratual, como a capitalização de juros pactuada de forma irregular, descaracteriza a mora do devedor. 6. A descaracterização da mora afasta requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que conduz à sua improcedência. 7.
Julgada improcedente a busca e apreensão e, sendo impossível a restituição do veículo já alienado, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, que devem corresponder ao valor de mercado do bem na data da apreensão (Tabela FIPE), acrescido da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A validade da cláusula de capitalização diária de juros em contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor exige a previsão expressa não só da periodicidade, mas também da respectiva taxa diária aplicada. 2. A ausência de indicação da taxa diária de juros no instrumento contratual viola o dever de informação, torna abusiva a cobrança e descaracteriza a mora do devedor. 3.
Descaracterizada a mora, a ação de busca e apreensão é improcedente, e, na impossibilidade de restituição do veículo, a obrigação converte-se em perdas e danos, acrescidos da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969."
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 539; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.803.006/SC; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 28); STJ, REsp 1742897/PR. (5016103-19.2021.8.08.0048 APELAÇÃO CÍVEL HELOISA CARIELLO 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 17/11/2025)

Dessa forma, é irrelevante a alegação de impossibilidade fática de devolução de determinados veículos, uma vez que a obrigação pode ser convertida em perdas e danos, no valor de mercado dos bens à época da apreensão, devidamente atualizado, além da multa legal.

Por fim, impende examinar a impugnação referente à multa por litigância de má-fé.

A penalidade fora aplicada em decisão interlocutória proferida em 08 de abril de 2015, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Cabia, à época, a interposição de agravo de instrumento ou retido para impugnar tal decisão, nos termos do art. 522 do diploma processual revogado.

Ausente a interposição de recurso, operou-se, inequivocamente, a preclusão temporal.

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTAS POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por MAIONE SOUSA RAMOS em face de MIDWAY FINANCEIRA S.A. e da própria agravante, no qual o juízo de origem tornou efetiva a aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica e tempestiva às penalidades, reconhecendo a preclusão da matéria. O recurso busca afastar as penalidades aplicadas, alegando ausência de previsão legal para a sanção em razão da não apresentação de proposta de acordo em audiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, impostas em audiência, diante da ausência de impugnação pela parte em momento processual oportuno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ admite a preclusão consumativa mesmo em relação a matérias de ordem pública, quando não impugnadas oportunamente, visando à estabilidade da relação processual e à segurança jurídica. 4. A agravante teve oportunidade de impugnar a decisão que impôs as multas tanto por meio de agravo de instrumento, após a audiência, quanto por apelação contra a sentença de mérito, mas manteve-se inerte. 5. A ausência de impugnação tempestiva consolidou a preclusão consumativa, impedindo rediscussão posterior da matéria em sede de cumprimento de sentença. 6. A discussão trazida no agravo de instrumento não versa sobre a legalidade das penalidades, mas sobre sua exigibilidade após estabilização da decisão pela inércia da parte. 7. O comportamento dos réus, ao comparecerem à audiência sem proposta de acordo ou justificativa, foi corretamente enquadrado pelo juízo a quo como conduta atentatória à dignidade da justiça e de má-fé, nos termos do art. 77, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A parte que não impugna, por meio de recurso cabível e no momento processual adequado, a decisão que impõe multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, atrai a preclusão consumativa, inviabilizando a rediscussão da matéria em fase posterior do processo.
2. A ausência de proposta de acordo em audiência, sem justificativa plausível, pode caracterizar conduta atentatória à dignidade da justiça, passível de sanção nos termos do art. 77, §2º, do CPC. 3.
A estabilização da relação processual decorrente da preclusão visa à segurança jurídica e impede a reabertura de debate sobre penalidades já impostas e não impugnadas tempestivamente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, §2º; 1.015, II; 1.009, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.905.487/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 17.05.2021, DJe 19.05.2021. (5004386-52.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 07/07/2025)

Ademais, descabe invocar a alteração do sistema recursal promovida pelo CPC/2015 para reavivar questão acobertada pela preclusão sob a égide da lei anterior, incidindo o princípio
tempus regit actum
.

Logo, torna-se imutável a decisão interlocutória não recorrida no momento oportuno, gerando título executivo judicial exigível.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço

do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.